Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018850-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINALDO MESSIAS DE MACEDO - CPF: 654.808.051-34 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), LUIZ SILVESTRE DA SILVA - CPF: 814.503.891-04 (RECORRIDO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

N. Recurso:

1018850-67.2021.8.11.0002.

Embargante(s):
REGINALDO MESSIAS DE MACEDO.

Embargado(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO E LUIZ SILVESTRE DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
- ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
–
CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 -
ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Reginaldo Messias de Macedo
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso imposto pelo reclamado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/M,
e negou provimento, mantendo a sentença singular que condenou os reclamados a realizar a transferência de titularidade do bem, além de todos os tributos incidentes sobre o veículo, ao Sr. Luiz Silvestre da Silva, CPF no 814.503.891-04, a contar de 25/11/2009 (id. 227485696).

Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, conforme o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

Sustenta o embargante/reclamante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 240292186.

Por outro lado, da análise dos autos, vê-se que a parte reclamada interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido e improvido, c
ondenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. (grifei)
.

Logo, é possível verificar a ocorrência de
erro material
no acórdão lançado no id. 236635678, uma vez que, em sua parte dispositiva, constou a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, quando, na verdade, este deveria incidir sobre valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento

do valor de condenação
ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

Por fim,
determino a correção, de ofício
,

do erro material existente na parte dispositiva do acórdão lançado no id. 236635678, passando a constar a seguinte redação:

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
(grifei)

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024